Tribunal: STF
Processo: MS 37623
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional do Ministro Presidente desta Suprema Corte durante recesso judiciário. Causas de pedir desconectadas do panorama do processo originário em que exarado o ato dito coator. Tentativa de sobreposição da alegada urgência às regras de cabimento da via mandamental. Liminar indeferida. 
    Vistos etc. 
    1.  O presente processo foi distribuído ao Ministro Nunes Marques em 30.12.2020, com conclusão à Vice-Presidência nos termos do art. 14 (substituição do Presidente pelo Vice-Presidente nos impedimentos), c/c. art. 13, VIII (decidir questões urgentes no recesso judiciário) do RISTF. 
    2. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Antônio José de Oliveira contra ato jurisdicional emanado do eminente Presidente deste Supremo Tribunal Federal, Ministro Luiz Fux, na data de 28.12.2020, consistente no indeferimento, no recesso judiciário, de pedido de tutela de urgência formulado na Petição nº 9368/PI, pelo ora impetrante, com vista à concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda não interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que desafiou embargos de declaração ainda pendentes de julgamento na Corte Eleitoral, relativamente aos quais indeferido pedido de efeito suspensivo pelo Presidente do TSE, Min Luís Roberto Barroso, em ação cautelas manejada naquela Casa.
    Na Pet nº 9368/PI, distribuída em 24.12.2020 à minha relatoria - já no curso do recesso judiciário, portanto -, por prevenção à Rcl nº 45292/PI, e apreciada pelo Presidente Luiz Fux forte no art. 13, VIII, do RISTF, o pedido liminar foi indeferido com fundamento no art. 1029, § 5º, I, do CPC 
    3. Noticia no presente mandamus, o ora impetrante, em síntese, haver obtido 52,25% dos votos válidos na eleição de 2020 para Prefeito do Município de Juazeiro do Piauí-PI, mas estar impedido de assumir o cargo diante do indeferimento de seu registro de candidatura pelo TSE, no REspe nº 0600041-05/PI, ao fundamento de que “o delito do art. 183 da Lei 9.47/1997, por ser crime pluriofensivo, atrai a inelegibilidade prevista no art. 1º, I, ‘e’, da LC 64/1990” (inicial, fl. 2). E, verbis, “considerando (i) o direito o direito de não sofrer danos irreparáveis enquanto não esgotados todos os meios e recursos inerentes à ampla defesa, bem como (ii) a medida cautelar deferida na ADI 6.630/PI, Rel. Min. NUNES MARQUES, decisão de 19.12.2020, que suspendeu a expressão “após o cumprimento da pena”, contida na alínea ‘e’ do inciso I do artigo 1º da LC 64/1990”, requer a concessão da ordem “para exercer o mandato de Prefeito de Juazeiro do Piauí, até o julgamento do agravo interno a ser interposto nos autos da Petição 9.368/PI (petição inicial, fl. 5). Reitera, à fl. 6 do writ, pleito de concessão da ordem para que lhe seja assegurado o exercício do mandato de Prefeito, nos termos da medida cautelar deferida na ADI 6.630 MC/DF, Rel. Min. NUNES MARQUES, decisão de 19.12.2020, até o julgamento do agravo interno a ser interposto na Petição 9.368/PI”. (inicial, fl. 6). 
    É o breve relato. 
    Decido. 
    1.   Consabido que firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que atos jurisdicionais só são impugnáveis pela via do mandado de segurança diante da comprovação de teratologia. Tem-se, no âmbito desta Casa, como regra, incabível mandado de segurança contra decisões de caráter jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, ainda que monocráticas, sujeitas que estão a revisão por meio dos recursos próprios ou, se acobertadas pelo manto da coisa julgada, via ação rescisória. Confiram-se exemplificativamente as seguintes ementas:
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENAL E PROCESSO PENAL. ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FALTA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. TERATOLOGIA. AUSÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.  É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada  . Precedente: MS 30.669-ED, Tribunal Pleno, DJe de 06/04/2016. 2. A admissão do mandado de segurança contra decisão judicial pressupõe, exclusivamente: i) não caber recurso, com vistas a integrar ao patrimônio do impetrante o direito líquido e certo a que supostamente aduz ter direito; ii) não ter havido o trânsito em julgado; e iii) tratar-se de decisão manifestamente ilegal ou teratológica. Precedente: RMS 32.932-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 25/02/2016. 3. A pretensão de revolvimento do contexto fático-probatório revela-se manifestamente incabível em sede de mandado de segurança, conforme consolidada jurisprudência: RMS 33.937, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06/09/2016; RMS 32.811-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 28/10/2016. 4.  In casu  , o Juízo de primeira instância acolheu pedido de arquivamento de inquérito policial formulado pelo Ministério Público, em decisão juridicamente fundamentada e submetida à revisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, que atuaram legitimamente no exercício de suas competências, observados os limites legais. 5. Deveras, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do MS 21.081-DF, evidenciou a inexistência de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão proferida pelo juízo de primeira instância. Consignou, ainda, a ausência de direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista que a decisão de arquivamento de inquérito a requerimento do  Parquet  , titular da ação penal pública, não está sujeita a impugnação quanto ao mérito. 6. Para superar o entendimento firmado nas instâncias a quo, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório, manifestamente inviável em sede de Recurso em Mandado de Segurança. 7. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO  (RMS nº 33995 AgR/DF, 1ª Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe de 09.9.2017).
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DESPROVIDA DE CARÁTER TERATOLÓGICO. SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO DO  WRIT  . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.  Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante  . 2. Agravo regimental, interposto em 30.06.2016, a que se nega provimento, com aplicação de multa, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), observado o disposto no art. 1.021, §5º, CPC (RMS nº 29916 AgR/SP, 1ª Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe de 19.12.2016).
    MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. - Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes. PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. - Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes. - O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes (MS 28097 AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 01.7.2011).
    2. Dúvida não há de que em tese o ato jurisdicional pode estar eivado de ilegalidade ou abuso de poder a ferir direito líquido e certo (art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº 12.016/09), observadas as diretrizes legais e constitucionais. Tanto que reza o art. 5º, II, da Lei nº 12.016/09 que não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo  , em sensível alteração do direito posto, em consonância com o evoluir da jurisprudência, uma vez que o art. 5º, II, da revogada Lei nº 1.533/51 proclamava incabível o mandado de segurança  contra decisão judicial passível de recurso ou correição parcial.
     Nessa perspectiva, diante da existência de recurso apenas no efeito devolutivo – caso do agravo regimental previsto no art. 317 do RISTF -, aponta-se como objeto do mandado de segurança não a revisão do ato acoimado de coator - mantida tal revisão na seara própria do recurso taxativamente previsto pelas leis processuais -, mas a prevenção de efeitos deletérios ao impetrante até a análise do recurso pelo órgão jurisdicional competente, ainda que a demonstração do direito líquido e certo ao afastamento do perigo de lesão irreparável possa exigir a análise do próprio ato jurisdicional impugnado.
    Esse o magistério da doutrina:
    (...) toda vez que se puder evitar a consumação da lesão ou da ameaça pelo próprio sistema recursal, isto é, interpretando-o de uma tal forma que ele, por si próprio, independentemente de qualquer outra medida judicial, tenha aptidão para evitar a consumação de dano irreparável ou de difícil reparação para o recorrente, e pela  dinâmica  do efeito suspensivo dos recursos, forte no que dispõem o caput e o parágrafo único do art. 558 do Código de Processo Civil, descabe o mandado de segurança contra ato judicial à míngua de  interesse jurídico  na impetração. Inversamente, toda vez que o sistema recursal não tiver aptidão para evitar a consumação de lesão ou ameaça na esfera jurídica do recorrente, o mandado de segurança contra ato judicial tem pleno cabimento. Cabe, a bem da verdade, para salvaguardar o direito do recorrente e como forma de colmatar eventual lacuna decorrente da ineficiência do sistema recursal. Na lição de Kazuo Watanabe (  Controle jurisdicional e mandado de segurança contra atos judiciais,  p. 106), o mandado de segurança contra atos judiciais não pode apresentar-se como um ... remédio alternativo à livre opção do interessado, e sim como instrumento que completa o sistema de remédios organizados pelo legislador processual, cobrindo as falhas neste existentes no que diz com a tutela de direitos líquidos e certos (  Bueno, Cássio Scarpinella. Mandado de segurança comentários às Leis nº 1.533/51, 4.348/64 e 5.021/66. São Paulo: Saraiva, 5ª edição, 2009, pp. 68-9  ).
    Tal não implica, contudo, não esteja sujeita a ação do mandado de segurança às balizas constitucionais e legais, ou, por outras palavras, que a só afirmação da urgência torne adequada impetração em desacordo com as regras de regência. 
    2. Na Petição 9368, em que proferida pelo Presidente deste STF, no dia 28 de dezembro próximo-passado, em pleno recesso forense, portanto, e forte no art. 13, VIII, do RISTF, a decisão atacada no presente mandado de segurança – decisão indeferitória em caráter liminar e com fulcro no art. 1029, § 5º, I, do CPC, , como antes relatei, – anoto que o pedido veiculado pelo ora impetrante é de tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL no REspe 0600041-05/PI, assegurando ao autor a diplomação e posse no cargo de Prefeito de Juazeiro do Piauí/PI, até o julgamento final da presente petição (cf. cópia da petição inicial acostada aos presentes autos eletrônicos). 
    3. Surge, assim, no presente mandamus, o pleito como no mínimo de difícil equalização, pois, ao mesmo tempo em que se expressa, formalmente, a intenção de impugnar suposto ato coator praticado pelo Ministro Presidente ao indeferir a Pet nº 9368/PI, afirma-se o desconhecimento do teor de tal decisão e se expõem causas de pedir que ao menos aparentemente não guardam conexão com o ato impugnado, enquanto buscam arrimo inclusive em decisão liminar proferida na ADI 6.630 MC/DF, de 19.12.2020. A decisão atacada, sublinho mais uma vez, embasa-se na regra do art. 1029, § 5º, I, do CPC, de seguinte teor:
    Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...)
    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
    I - ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;
    I – ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo;                          (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)  (Vigência)
     Ora, cabe mandado de segurança para afastar lesão a direito líquido e certo violado por ato de autoridade ou de quem lhe faça as vezes. A urgência que a parte supõe inerente à situação fática é tema apto a, eventualmente, sustentar pedido de liminar, mas não supre as exigências constitucionais e legais para o cabimento do pedido. Não se defere liminar contra ato jurisdicional sem que haja impugnação adequada a tal ato. Não se conhece de mandado de segurança sem que esteja delimitado o ato coator, inclusive porque a competência para análise do pedido depende, justamente, de tal registro (como se extrai do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal). 
    Não socorre o impetrante a alegada ausência de oportunidade de tomar conhecimento dos motivos relativos ao indeferimento do pleito formulado na Petição. Daí não se extrai autorização para trazer ao Supremo Tribunal Federal, na via mandamental, tema estranho ao âmbito do processo em que proferida a decisão supostamente violadora de direito líquido e certo. É pelo menos a conclusão que se impõe, neste juízo perfunctório, diante dos termos em que veiculada a pretensão e da situação fática exposta no próprio writ, sequer esgotada a jurisdição do TSE. Acrescento, no ponto, que a decisão proferida na ADI nº 6630/DF teve seu sentido tornado público em 19.12.2020, e o ajuizamento da Pet nº 9368/PI data de 24.12.2020. Da suposta urgência, como dito, não se extrai desnecessidade de respeito às exigências processuais relativas ao correto manejo do instrumento. 
    Diante do exposto, indefiro a liminar (arts. 13, VIII, e 14 do RISTF). 
    Encaminhem-se os autos ao Ministro Relator. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
    Vice-Presidente (no exercício da Presidência)